Tribunal: TJBA
Processo: 8063183-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063183-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LIDIO ROSA DE OLIVEIRA Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. FATO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO HIPOSSUFICIENTE. CABIMENTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. NATUREZA ALIMENTAR DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO AGRAVANTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. SUSPENSÃO IMEDIATA DOS DESCONTOS. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por consumidor aposentado contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão de descontos efetuados em seu benefício previdenciário referentes a um suposto contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) sob o fundamento de necessidade de contraditório prévio para apurar a irregularidade apontada II. Questão em discussão Consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos na legislação processual civil para determinar a suspensão imediata dos descontos no benefício de natureza alimentar do agravante diante da alegação de ausência de contratação independentemente da oitiva prévia da instituição bancária III. Razões de decidir A relação estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza de consumo atraindo a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira por eventuais falhas na prestação do serviço ou fraudes cometidas por terceiros. A alegação de não contratação do empréstimo caracteriza fato negativo cuja prova é de impossível produção pelo consumidor hipossuficiente ensejando a aplicação da inversão do ônus da prova para incumbir ao banco o dever de demonstrar a regularidade e a validade do liame jurídico. A probabilidade do direito invocado encontra-se evidenciada pela própria impossibilidade de o consumidor comprovar que não anuiu ao contrato e pela demonstração dos efetivos descontos em seu extrato previdenciário sem a correspondente apresentação de prova em contrário pela instituição ré até o presente momento. O perigo de dano é patente em razão da natureza estritamente alimentar dos proventos de aposentadoria do agravante cujo comprometimento mensal de parte de sua renda atinge diretamente a sua subsistência digna e de sua família gerando prejuízo contínuo de difícil reparação. A medida de urgência pretendida possui caráter plenamente reversível visto que a instituição bancária poderá retomar as cobranças e reaver os valores que deixaram de ser descontados caso logre êxito em comprovar a regularidade da contratação durante a fase de instrução processual na origem. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 300, 302, 537 e 1.015, I Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297 e 479; TJBA, IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 (Tema 20) Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80218745020248050000, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2024) Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8063183-17.2025.8.05.0000, da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Santa Inês - BA, em que figuram como Agravante LIDIO ROSA DE OLIVEIRA e como Agravado BANCO BRADESCO S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua turma julgadora, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão recorrida e deferir a tutela de urgência, determinando que o BANCO BRADESCO S.A. suspenda imediatamente as cobranças do contrato nº 20249002060000372000 na aposentadoria de LIDIO ROSA DE OLIVEIRA, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto indevido, limitada ao total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA